Tribunal: STF
Processo: HC 215341
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de pedido de extensão (Protocolo STF nº 90821/2025), com pedido de liminar, formulado em favor de Fernando Lucena Pereira dos Santos da decisão proferida nestes autos que concedeu ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da Ação Penal nº 0107254-70.2018.8.20.0000, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, em relação a Rogerio Simonetti Marinho. 



    A defesa do requerente sustenta que seria o caso de extensão da ordem nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pois, 



    “A denúncia ofertada contra Lucena repete o mesmo padrão narrativo genérico, carecendo de individualização de conduta, lastro probatório mínimo e demonstração de dolo. Tal circunstância revela a absoluta similitude entre os casos, tornando inadmissível, sob a ótica da isonomia e da coerência processual, a permanência da persecução penal apenas em desfavor do ora paciente. 



    Aduz que



    “A Ação Penal nº 0113826-47.2015.8.20.0001 foi instaurada para apurar a suposta prática do crime de peculato-desvio, tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva (art.71 do mesmo diploma). A denúncia imputa ao Paciente, então Vereador da Câmara Municipal de Natal, a suposta conduta de ter causado prejuízo ao erário ao indicar o nome de LUISA ELISANDRA ROCHA DE OLIVEIRA para ocupar cargo em comissão, a qual, segundo a tese acusatória, seria uma "servidora fantasma". O suposto desvio, no valor de R$ 34.566,96, corresponderia às remunerações pagas à referida servidora.



    É de fundamental importância notar que a própria peça acusatória, em sua narrativa, não atribui ao Paciente o ato de nomeação, mas sim a sua mera "indicação". O ato administrativo formal de nomeação, segundo a denúncia, foi efetivado pelo então Presidente da Câmara Municipal, o Sr. DICKSON NASSER DOS SANTOS, que também figura como réu na mesma ação penal. 



    Este detalhe fático é o primeiro elo a demonstrar que a situação do Paciente está indissociavelmente ligada a um contexto mais amplo, envolvendo as decisões e a gestão da Presidência da Casa Legislativa, o que se mostrará crucial para a compreensão da identidade de situações que fundamenta o presente writ. 



    A referida ação penal, ademais, não é um fato isolado. Esta se insere no contexto da denominada "Operação Impacto", que investigou supostas irregularidades na Câmara Municipal de Natal ao longo de diferentes gestões. Em paralelo à ação que envolve o Paciente, foi instaurada a Ação Penal nº 0107254-70.2018.8.20.0001 em desfavor do Sr. ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, que presidiu a Câmara Municipal em período imediatamente anterior (2005-2007) e foi acusado de fatos da mesma natureza: a manutenção de supostos "servidores fantasmas" na folha de pagamento. 



    A imbricação entre os fatos, acusados e provas levou o Poder Judiciário, em lúcida e acertada decisão, reconhecer formalmente a conexão entre os processos. Em 25 de abril de 2019, o então Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal, Dr. Guilherme Newton do Monte Pinto, ao analisar a questão, proferiu decisão determinando a reunião dos Processos nº 0113826- 47.2015.8.20.0001 (do Paciente) e nº 0107254-70.2018.8.20.0001 (de Rogério Marinho), com fundamento na conexão instrumental e material prevista nos arts.76, III, e 79 do Código de Processo Penal (CPP). 



    A fundamentação da decisão de conexão é irrefutável e estabelece, como fato processual incontroverso, a identidade das situações. O magistrado destacou que as denúncias narram "idênticos fatos, imputa idênticas condutas criminosas, que se situam exatamente no mesmo contexto". Para além da identidade fática, ressaltou a identidade probatória, apontando que a prova testemunhal arrolada pela acusação era rigorosamente a mesma em ambos os feitos, composta por uma lista de 37 testemunhas.



    (...)



    A análise dos fundamentos que levaram a Suprema Corte a suspender a ação penal "gêmea" é o ponto nevrálgico que demonstra o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente. A decisão do Ministro Dias Toffoli não se baseou em qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal de Rogério Marinho. Ao contrário, o fundamento foi inteiramente objetivo, atacando a própria viabilidade da acusação.



    O Ministro Relator apontou a ausência de "lastro suficiente para a imputação contida na denúncia", criticando uma acusação que se amparava em meras "conjecturas, ilações ou presunções". A decisão ressaltou a necessidade de um "suporte probatório mínimo" e de "elementos sérios e idôneos" para justificar o prosseguimento de uma ação penal, o que, segundo o STF, não existia no caso.



    (...)



    A pretensão do Paciente encontra amparo em sólida fundamentação jurídica, que se desdobra em três níveis argumentativos complementares: (i) a aplicação cogente da regra processual do efeito extensivo; (ii) a violação de princípios constitucionais basilares; e (iii) a manifesta ausência de justa causa, que autoriza, em caráter subsidiário, o trancamento definitivo da ação penal.” (Grifei).



    Requer, ao final, 



    “a) LIMINARMENTE, e inaudita altera pars, a concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a imediata suspensão do trâmite da Ação Penal nº 0113826-47.2015.8.20.0001, em curso na 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, em relação ao paciente FERNANDO LUCIANO DE LUCENA, até o julgamento de mérito do presente writ;



    b) No MÉRITO, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, aplicando o efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, estender ao paciente os efeitos da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 215.341/RN, confirmando a suspensão da Ação Penal nº 0113826-47.2015.8.20.0001 até o julgamento final do referido Habeas Corpus pela Suprema Corte; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento pela suspensão, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar o TRANCAMENTO da Ação Penal nº 0113826-47.2015.8.20.0001 em relação ao paciente, por manifesta ausência de justa causa, consubstanciada na flagrante atipicidade da conduta imputada, nos termos da fundamentação exposta; 



    d) A notificação da douta Autoridade Coatora para prestar as informações que julgar necessárias; 



    e) A posterior oitiva do ilustre representante do Ministério Público para emissão de parecer.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O pedido de extensão não merece prosperar.



    Ao conceder a ordem em favor de Rogerio Simonetti Marinho, restou consignado que:



    “Com efeito, impressiona a conclusão a que chegou o desembargador Saraiva Sobrinho, após o exame vertical dos autos realizado no Tribunal local. Verbis: 



    “(...) ainda que o agente político, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Natal à época (período de 2005 a 2007) haja indicado pessoas para o exercício de cargo comissionado, não se extrai dos autos elementos outros a apontar retenção e desfruto (mediato ou imediato) de quaisquer remunerações, tampouco o liame subjetivo entre os envolvidos no propósito de destinação de numerário em seu proveito ou de terceiro”. 



    De fato, deve-se examinar com cautela as deduções de que haveria um "conluio" entre o paciente e outros vereadores para a nomeação de funcionários fantasmas, realizadas a partir da apreensão de uma lista de nomes de servidores nomeados para cargos comissionados e respectivas indicações, ainda mais sem que se tenha notícia, ao menos por ora, de qualquer outro elemento de prova que possa embasar a acusação desse suposto "conluio" entre o paciente e os demais vereadores investigados no intuito de se locupletarem de dinheiro público (dolo específico). 



    Como é de conhecimento geral, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando for o caso, o rol de testemunhas (CPP, art. 41). 



    Tais exigências se fundamentam na necessidade de se precisarem, com acuidade, os limites da imputação, não apenas autorizando o exercício da ampla defesa, como também viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador. 



    A verificação acerca da narrativa de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade da ação penal. 



    No entanto, não parece haver lastro suficiente para a imputação contida na denúncia no sentido de que: 



    “(...) a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, à época de cada nomeação, pelo provimento dos respectivos cargos, sendo evidente que as irregularidades eram patrocinadas a partir de um ajuste entre o presidente e os demais parlamentares, cada um com sua cota de cargos para práticas ilícitas, enquanto os próprios presidentes tinham suas ‘reservas de cargos’ nos setores administrativos da Câmara de Vereadores de Natal, consoante acima relatado” .



    Assim, em princípio, para se validar tal enredo, seria necessário lançar mão de conjecturas, ilações ou presunções, metodologia intelectual que, como é sabido, não deve ser utilizada no âmbito penal, em que as imputações devem estar devidamente individualizadas a partir de um lastro mínimo de provas para que seja oferecida ao réu a possibilidade de se defender.” (Grifei).



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorreu no caso dos autos, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre o requerente e o paciente originário dessa impetração.



    Note-se, em particular, que houve a concessão da ordem pela circunstância de caráter pessoal consistente no fato de o beneficiário ser à época Presidente da Câmara de Vereadores e ter sido denunciado em razão da atribuição desse cargo de nomear servidores para cargos em comissão, bem como pelo fato de a denúncia ter se valido de conjecturas, ilações ou presunções sobre o alegado “ajuste”, nos termos dos trechos transcritos acima.



    Em situação semelhante, cito precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (HC nº 223.813-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente pedido de extensão, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente